Tribunal: TJPA
Processo: 0007633-70.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007633-70.2019.8.14.0086

APELANTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MUNICIPIO DE JURUTI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO. DANO MATERIAL E MORAL ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. A demanda fora para cobrar indenização de danos materiais e morais, em razão de desconto em folha de empréstimo consignado feito por servidora pública na caixa econômica federal, sendo não repassado desde junho de 2019;

2. A responsabilidade do Estado, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República, fundamentada na teoria do risco administrativo. Para que se configure, faz-se necessário comprovar o fato, o dano e o nexo causal entre a conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa do agente.

3. Assim, cabia à apelante o dever de comprovar os fatos alegados, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, a recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma eficaz a existência de danos materiais decorrentes do atraso no repasse dos descontos do empréstimo consignado. Não há evidências de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro prejuízo material.

4. Em relação ao dano moral, este necessita da comprovação na qual ocasione profunda dor para que não se configure em mero aborrecimento. Por conta disso, o atraso no repasse dos descontos não caracterizou o dano moral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGA
NDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto pela
MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
iniciada

pela
agravante em face de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Unica da Comarca de Juruti nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INAUDITA ALTERA PARTE
iniciado pela agravante/apelante em face do
MUNICÍPIO DE JURUTI
e da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Em síntese na inicial, a autora alega que é servidora pública municipal e que realizou empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal com a estipulação de averbação das parcelas em sua folha de vencimento, para desconto e repasse.

Afirma que o Município de Juruti efetuou o regular desconto de seus vencimentos, porém não repassou os valores ao banco conveniado, causando-lhe danos materiais e morais.

Desse modo, pleiteia a concessão de tutela antecipada para: (i) obrigar o município requerido a promover o imediato repasse dos valores descontados em folha ao banco-credor e abster de atrasar futuros repasses; (ii) obrigar a Caixa Econômica Federal a abster de inscrever o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes uma vez que os atrasos nos pagamentos decorreram da inércia exclusiva do município-requerido. No mérito, pleiteia a condenação do município requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, tudo acrescido de juros e correção monetária.

A Caixa Econômica Federal contestou a inicial, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido em relação ao contestante.

O Município apresentou defesa pugnando pela improcedência da inicial.

Sobreveio sentença acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e no mérito, pela improcedência dos pedidos de dano material e dano moral.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, alegando em síntese que restou comprovado a ausência do repasse da Prefeitura para a CEF dos valores descontados em folha da autora, referentes ao empréstimo consignado dos servidores, ao demonstrar o dano material suportado, já que as parcelas descontadas não foram repassadas à CEF e a apelante corre o risco de ter seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito, já que o repasse do pagamento não foi efetuado pelo requerido. Porém, sem anexar provas a respeito disso

Requereu ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelo, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público pediu sua exclusão do feito, em razão de não ser hipótese de sua atuação.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

Desta feita, não demonstrado pelo autor o dano material e o dano moral alegados, acertada a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

(...)

Insatisfeita, a apelante interpôs o recurso de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática pleiteando os mesmos argumentos trazidos em sede de apelação, assim, alegando a responsabilidade do Município de Juruti em não fazer o repasse dos descontos em folhas feitos ao banco Caixa Econômica Federal para adimplir com as parcelas de empréstimo consignado da servidora pública desde junho de 2019.

Mesmo devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do recurso do Agravo Interno dispõe sobre a verificação da responsabilidade do Município de Juruti em não fazer o repasse dos descontos em folhas feitos ao banco Caixa Econômica Federal para adimplir com as parcelas de empréstimo consignado da servidora pública desde junho de 2019.

No seu recurso, a apelante busca a reforma da sentença, alegando que o Município de Juruti deveria ser condenado por danos materiais e morais devido à falta de repasse, argumentando que a responsabilidade do ente é objetiva.

A situação discutida nos autos se enquadra na responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, conforme previsto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República. O sistema legal, com base na teoria do risco administrativo, estabelece a responsabilidade objetiva para as entidades de direito público quando um terceiro sofrer danos decorrentes da ação de seus agentes no exercício de atividades administrativas.

Portanto, a responsabilidade do Estado está presente quando se comprova o fato, o dano e o nexo causal entre a conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa do agente.

Entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância está correta. Conforme observado pelo magistrado singular, a autora não conseguiu comprovar o dano material de maneira satisfatória. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar os fatos alegados,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com base na análise dos documentos apresentados pela autora na inicial, não foi comprovado que o atraso no repasse das verbas do empréstimo consignado pelo Município à Caixa Econômica Federal tenha efetivamente causado prejuízos à autora. Não houve evidência de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro tipo de impedimento que tenha causado danos materiais à autora.

Assim, uma vez que a autora não conseguiu comprovar de forma efetiva o dano material, e não se admitindo presunção desse dano, é assertiva a decisão do Juiz de primeira instância.

Outrossim, considerando que não houve a negativação da autora, ora agravante, permanecendo a hipótese apenas no campo das conjecturas e considerando que não houve a comprovação de qualquer outro tipo de cobrança indevida ou constrangimento suportado pela parte, que ultrapasse o mero aborrecimento. Nesse sentido, não restou demonstrado que o atraso no repasse das verbas do empréstimo consignado tenha causado ofensa ou violação à dignidade ou à moral da recorrente.

Nesse diapasão, colaciono jurisprudência sobre o tema, a seguir:

APELAÇÃO CIVEL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MATERIAL E MORAL ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia central no presente caso reside na apreciação da responsabilidade do ente estatal em virtude dos supostos danos experimentados pela autora, decorrentes do atraso no repasse, por parte do Município de Juruti, das parcelas efetivamente descontadas de sua remuneração com a finalidade de quitar um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal. Destaca-se que a sentença singular reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, restringindo a discussão à responsabilidade do Município;

2. A responsabilidade do Estado, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República, fundamentada na teoria do risco administrativo. Para que se configure, faz-se necessário comprovar o fato, o dano e o nexo causal entre a conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa do agente;

3. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na presente demanda, a autora não logrou êxito em demonstrar de forma eficaz a existência de danos materiais decorrentes do atraso no repasse dos descontos do empréstimo consignado. Não há evidências de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro prejuízo material;

4. Quanto ao dano moral, este exige a comprovação de uma situação que inflige uma dor profunda, não se configurando com meros aborrecimentos do cotidiano. Na ausência de negativação do nome da autora, o atraso no repasse dos descontos não caracteriza dano moral. Precedentes dos tribunais pátrios;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003475-69.2019.8.14.0086 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Portanto, considerando que a agravante não conseguiu comprovar os danos materiais e morais alegados, não vislumbro motivos para reformar a sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/04/2024